Tribunal: TJSP
Processo: 0015713-06.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Cobrança - Inobstante não tenha o réu agido com dolo ou culpa e tenha se limitado a cumprir "ato de príncipe", deve responder por eventual prejuízo causado, em razão dos contratos de depósito que mantinha com o autor, de modo que não há que se falar em estrito cumprimento de ordem legal ou mesmo direito

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Cobrança - Inobstante não tenha o réu agido com dolo ou culpa e tenha se limitado a cumprir "ato de príncipe", deve responder por eventual prejuízo causado, em razão dos contratos de depósito que mantinha com o autor, de modo que não há que se falar em estrito cumprimento de ordem legal ou mesmo direito adquirido - Matéria que se encontra pacificada nos precedentes, de forma iterativa, tanto no que concerne à exigibilidade do crédito reclamado, quanto aos índices aplicados - Sentença mantida.

Recurso não provido.